Tribunal: TJBA
Processo: 8049015-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8049015-10.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Coração de Maria-BA Processos de 1º Grau: 8000803-48.2025.8.05.0067 Paciente: Erivaldo de Lisboa Figueredo Impetrante: Léia Rodrigues Barbosa Reis, OAB/BA 37.881 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria-BA Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL. OBJETO DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 29/04/2025, por suposta prática de crimes de ameaça, perseguição e lesão corporal, no contexto de violência doméstica, com base na Lei nº 11.340/2006. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo para a formação da culpa, descumprimento do art. 316, § único, do CPP e existência de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão Delibera-se sobre a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da superação da instrução processual e da reavaliação periódica da custódia, conforme o disposto no art. 316, § único, do CPP, além da alegação de reiteração de impetração com matéria já decidida. III. Razões de decidir 1. As alegações de ausência de fundamentação e desnecessidade da prisão preventiva já foram objeto de apreciação em habeas corpus anterior (HC nº 8031523-05.2025.8.05.0000), razão pela qual não foram novamente analisadas. 2. A instrução criminal foi concluída em 13/08/2025, com realização de audiência, oitiva da vítima e testemunhas e interrogatório do réu, encontrando-se o feito pendente apenas das alegações finais. 3. Conforme entendimento consolidado, a superação da fase instrutória afasta a configuração de excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 4. A reavaliação da prisão preventiva foi realizada tempestivamente pelo Juízo de origem em 01/08/2025, inexistindo ilegalidade ou desrespeito ao art. 316, § único, do CPP. IV. Dispositivo e tese 1. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: "1. A superação da fase instrutória, com abertura de prazo para alegações finais, afasta a configuração de excesso de prazo. 2. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva nos termos do art. 316, § único, do CPP não acarreta sua revogação automática, desde que realizada a devida análise pelo Juízo competente." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, § único; Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 09.03.2022; STJ, Súmula 52; AgRg no RHC 166355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 27.03.2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8049015-10.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator